Tribunal: TJMT
Processo: 1097895-61.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097895-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA OBSTADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 4% sobre o valor atualizado das causas, com diferimento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso do escritório autor é deserto diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser adequado ao proveito econômico pretendido; (iii) determinar se houve julgamento extra petita; (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (v) definir se é cabível o arbitramento de honorários em razão de rescisão unilateral do contrato e qual o quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Interpreta-se o art. 82, §3º, do CPC de forma ampliativa para alcançar ações de arbitramento de honorários, permitindo o diferimento das custas ao final e afastando a deserção.

Reconhece-se que o valor da causa pode ser estimado em ações de arbitramento, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, nos termos dos arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC.

Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença guarda correspondência com o pedido de arbitramento e condenação ao pagamento de honorários.

Rejeita-se o cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente e a controvérsia é predominantemente de direito (art. 355, I, do CPC).

Reconhece-se que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado, independentemente de cláusula ad exitum.

Afirma-se que a cláusula contratual não disciplina adequadamente a hipótese de rescisão, legitimando a intervenção judicial para fixação da remuneração.

Considera-se ineficaz o termo de quitação genérico que não especifica serviços ou valores, não afastando o direito ao arbitramento.

Aplica-se o art. 129 do Código Civil para reconhecer como implementada a condição suspensiva cujo implemento foi obstado pela parte contratante.

Afasta-se a necessidade de proveito econômico imediato para fixação de honorários, valorizando o trabalho efetivamente prestado.

Entende-se inaplicável o art. 85, §2º, do CPC ao caso, devendo o arbitramento observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Conclui-se pela excessividade do percentual fixado na sentença, reduzindo-se os honorários para valor fixo compatível com a atuação profissional desenvolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (banco) e recurso desprovido (autor).

Tese de julgamento
: 1. O art. 82, §3º, do CPC aplica-se às ações de arbitramento de honorários advocatícios, permitindo o diferimento das custas ao final. 2. É admissível a atribuição de valor estimado à causa em ações de arbitramento de honorários quando incerto o proveito econômico. 3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado. 4. Termo de quitação genérico, sem especificação dos serviços e valores, não impede o arbitramento de honorários. 5. O arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §2º e §8º, 292, 324, §1º, II, 355, I; CC, arts. 125, 129 e 320; Lei 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, AgInt no AREsp 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025; TJMT, AI nº 1003597-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.04.2025; TJMT, ApCiv nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.12.2025; TJMT, ApCiv nº 1077515-17.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.04.2026; TJMT, ApCiv nº 1093890-93.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S
/
A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, que julgou
procedente o pedido para condenar
o banco
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas referentes aos processos nº 0000163-87.2016.8.11.0017, 0000351-68.2016.8.11.0021 e 0000239-82.2016.8.11.0059, com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e, após a prolação da sentença, aplicação da SELIC que abrange juros e correção. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o escritório
de advocacia
alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a aplicação do art. 82, §3º, do CPC, para que seja deferido o pagamento das custas recursais ao final do processo pela parte sucumbente. No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada para majorar os honorários arbitrados, pois deixou de aplicar o regramento do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que remete aos critérios do art. 85, §2º, do CPC. Argumenta que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/1994 não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parâmetros do art. 85 do CPC, que estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Invoca o Tema Repetitivo 1388 do STJ, que teria firmado tese vinculante sobre a matéria. Alega ainda que o trabalho desenvolvido nos processos foi diligente e complexo, envolvendo não apenas a atuação judicial, mas também administrativa e interna. Por fim, denuncia a litigância predatória reversa praticada pelo Banco Bradesco, que se recusaria a cumprir decisões judiciais e a transigir sobre o litígio.

Por sua vez,
o banco,
em suas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ser extra petita, argumentando que a decisão
condenou o banco ao pagamento de honorários mesmo reconhecendo a existência de contrato com previsão expressa sobre a forma de remuneração e pagamentos já realizados. No mérito, sustenta que: (i) há contrato escrito entre as partes que prevê a forma de remuneração; (ii) o pagamento devido ao apelado está estipulado exclusivamente na Cláusula 6 do contrato; (
iii
) o apelado já recebeu os valores devidos pelos serviços prestados; (
iv
) a remuneração pelo êxito estava sujeita à condição suspensiva não implementada; (v) não houve proveito econômico nas ações de execução; (vi) há termos de quitação e renúncia nos autos; (
vii
) o quantum arbitrado carece de fundamentação; e (
viii
) houve inadequada distribuição do ônus sucumbencial. Alega ainda que o valor atribuído à causa está incorreto e que houve indevida concessão de isenção de pagamento de custas ao apelado.

Em contrarrazões,
o banco
sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso do escritório autor, por inaplicabilidade do §3º do art. 82 do CPC ao caso. No mérito, defende a manutenção da sentença
e desprovimento do recurso
. Requer, ainda, a análise da matéria de ordem pública referente à incorreção do valor atribuído à causa.

Por sua vez, o escritório, em suas contrarrazões, rebate as preliminares suscitadas pelo banco, argumentando que não houve cerceamento de defesa e que o julgamento antecipado da lide foi adequado
, pedindo ao final o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE
DESERÇÃO DO RECURSO DO ESCRITÓRIO AUTOR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. alega que o recurso interposto pelo escritório Galera Mari Advogados Associados é deserto, pois não houve recolhimento do preparo recursal, sendo inaplicável ao caso o §3º do art. 82 do CPC.

O apelante Galera Mari Advogados Associados requer o deferimento do pagamento das custas ao final do processo pela parte sucumbente
.

Após análise detida da matéria, entendo que o art. 82, §3º do CPC deve ser interpretado de forma a abranger também as ações de arbitramento de honorários advocatícios.

Isso porque, embora tais ações possuam natureza declaratória em sua fase inicial, seu objetivo final é a constituição de um crédito líquido em favor do advogado, com nítido caráter condenatório.

A expressão "ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial" utilizada pelo legislador demonstra a intenção de conferir amplitude ao benefício, não se limitando apenas às ações nominadas como "de cobrança".

O arbitramento não é um fim em si mesmo, mas um meio para determinar o valor da obrigação, que, uma vez fixado pela sentença, torna-se um título executivo judicial com condenação pecuniária.

Este e. Tribunal de Justiça
já reconheceu a aplicabilidade do dispositivo em questão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

Importante ressaltar que a dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais não implica em prejuízo ao Poder Judiciário, uma vez que haverá o recolhimento nos autos, com as devidas correções monetárias, quando, ao fim do processo, o setor de contadoria e arrecadação promover o cálculo das custas a serem recolhidas pela parte vencida.

Ademais, a medida visa garantir o acesso à justiça e assegurar a possibilidade de o advogado reivindicar seus direitos sem ser obstado por dificuldades financeiras, especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Razão pela qual,
defiro
o pedido de pagamento das custas ao final do processo
e afasto a deserção alegada pelo banco.

VOTO - PRELIMINAR DE V
ALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante alega que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo econômico efetivamente perseguido pelo autor, requerendo sua adequação nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 292 do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, previsão que pode se adequar, analogicamente, ao caso.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida. Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico
não se define antes da sentença
. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso
porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. alega que a sentença é
extra petita
, pois teria decidido pela procedência de pedido de cobrança, quando a ação proposta seria de arbitramento de honorários.

A alegação não procede.

A ação de arbitramento de honorários tem natureza condenatória, visando à fixação judicial da remuneração devida ao advogado pelos serviços prestados e sua consequente cobrança. No caso, o pedido formulado na inicial foi justamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, com a consequente condenação do banco ao pagamento, exatamente o que foi decidido na sentença.

Ademais, o art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 prevê o arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo", situação que se configura no caso concreto, uma vez que o contrato entre as partes não disciplinou especificamente a remuneração devida em caso de rescisão unilateral.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (art. 355, I, do CPC).

No caso, a matéria controvertida é predominantemente de direito, e as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, sendo
desnecessária a produção de outras provas. O depoimento das partes, conforme pretendido pelo banco, seria totalmente prescindível diante das provas documentais já produzidas.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão reside em definir se, havendo contrato escrito entre as partes com previsão de remuneração pelos serviços advocatícios, é cabível o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

O contrato firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (ii) pagamento quando da garantia do processo; (iii) pagamento quando da recuperação final do crédito (êxito); (iv) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

A cláusula 17.6 do contrato estabelecia que, em caso de rescisão, o contratante pagaria à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Ocorre que esta cláusula não disciplina adequadamente a remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, especialmente considerando que parte significativa da remuneração estava vinculada ao êxito na recuperação do crédito, que ficou inviabilizado pela própria rescisão.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, o advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, independentemente da implementação da condição de êxito prevista no contrato.

Portanto, é cabível o arbitramento judicial de honorários no caso em análise, não obstante a existência de contrato escrito entre as partes.

O banco apelante alega que o escritório autor forneceu termos de quitação anuais, nos quais renunciou expressamente a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31/12/2019.

Tem-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecerse a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Portanto, os termos de quitação não constituem óbice ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, nem pelos serviços prestados anteriormente cujo resultado econômico ficou prejudicado pela rescisão unilateral do contrato.

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Quanto à alegação de ausência de proveito econômico, cabe destacar que o arbitramento de honorários não depende necessariamente da obtenção de proveito econômico imediato pelo cliente. O trabalho advocatício deve ser remunerado pelo seu valor intrínseco, considerando-se o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme prevê o art. 85, §2º, do CPC.

A propósito, recente decisão do c. STJ ao julgar o AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2719717/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, envolvendo as mesmas partes, concluindo que o contrato previa remunerações parciais, além de remunerações vinculadas ao resultado econômico alcançado, de modo que, havendo rescisão unilateral, resta evidente a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, como no presente caso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2º DA LEI Nº 8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado. Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico. 3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, TerceiraTurma,j. 17.02.2025).

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios.

O banco apelante alega que o valor arbitrado na sentença (4% sobre o valor atualizado da soma das causas) carece de fundamentação.

No caso em análise, verifica-se que o trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos processos em questão consistiu principalmente em atos processuais iniciais e intermediários, sem que tenha havido avanços significativos na recuperação dos créditos. Conforme documentado nos autos, as ações executivas não chegaram a fases avançadas que demandassem atuação extraordinária do causídico.

Nos processos nº 0000163-87.2016.8.11.0017, 0000351-68.2016.8.11.0021 e 0000239-82.2016.8.11.0059, a atuação do escritório autor limitou-se ao ajuizamento das ações, tentativas de citação dos executados, e pedidos de consulta a sistemas judiciais (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) para localização de bens, sem que houvesse efetiva constrição patrimonial significativa ou atos complexos de expropriação.

O autor sustenta que a sentença deixou de aplicar o regramento do art. 22, §2º do Estatuto da OAB, que determina a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e seguintes do CPC, que preveem honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Verifica-se que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária fixada sobre o valor atualizado da soma das causas nos autos em discussão, não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste sentido, já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC. Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta. Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto o magistrado de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado. Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes”. (N.U 1077515-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa. O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo. IV. Dispositivo e tese. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para minorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido. Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.” (N.U 1093890-93.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso do escritório de advocacia e dou parcial provimento ao recurso do banco para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, devidamente acrescido dos consectários legais já fixados no
decisum
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026